Tribunal: TJES
Processo: 5010741-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inadimplemento; Competência Territorial; Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010741-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUISA CHAGAS REUTER MOTTA e outros
AGRAVADO: APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA INSTALAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA. ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. AQUISIÇÃO COMO INSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL). 2. Caso concreto em que não é possível a aplicação da teoria finalista mitigada, uma vez que a aquisição de produtos não tinha como destinatário final a parte agravante, mas sim a intenção de incremento de sua atividade (clínica médica). 3. Hipótese, ademais, em que não se discute a existência de vícios em produto, o que poderia sinalizar hipossuficiência técnica, mas a demora na entrega das mercadorias adquiridas, circunstância que afasta a incidência do CDC. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010741-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: LUISA CHAGAS REUTER MOTTA e RB OFTALMOLOGIA LTDA

AGRAVADA: APRAMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luisa Chagas Reuter Motta adquiriu produtos médicos da empresa Apramed - Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos Ltda para equipar a clínica da qual compõe o quadro societário, isto é, a RB Oftalmologia Ltda.

Com alegação de que a vendedora lhe causou prejuízos, porquanto demorou mais de três meses para entregar os produtos adquiridos, ajuizou Ação Indenizatória em nome próprio e em nome de sua clínica, haja vista que é a pessoa jurídica que consta como compradora no contrato (cópia na página 10 do id 3679818).

O MM. Juiz
a quo
, inicialmente, proferiu Despacho (página 07 do id 3679823) com determinação de intimação das partes Autoras para esclarecerem o ajuizamento da demanda na Comarca de Cariacica, uma vez que o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro (Comarca de São Carlos – SP).

Na sequência, após a justificativa apresentada nos autos, a parte Requerida foi citada e, em sede de contestação (páginas 18 do id 3679823 à página 10 do id 3679825), suscitou preliminar de incompetência do Juízo
a quo
em razão do lugar, notadamente com base na cláusula de eleição de foro.

A alegação preliminar suscitada pela Requerida foi acolhida pelo Juiz, que, na Decisão reproduzida nas páginas 07-08 do id 3679885 determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis de São Carlos/SP. Segundo o Magistrado:

“Verifico que, de fato, há cláusula contratual elegendo o Foro de São Carlos/SP para dirimir questões decorrentes do contrato objeto da lide (cláusula nona – fl. 30).

Nesse ínterim, em análise aos autos, de pronto afasto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato firmado entre as partes é uma relação de insumo, não havendo se falar em vulnerabilidade, devendo, assim, ser aplicada as normas do Código de Processo Civil.

Cabe esclarecer nesta oportunidade que a requerente (pessoa jurídica) adquiriu equipamentos oftalmológicos para uso na sua atividade profissional, portanto, não se trata de consumidor quando utiliza tais produtos como insumo para produção, bem como não restou demonstrada sua vulnerabilidade.”

Inconformadas com a referida conclusão, as ora Agravantes interpuseram o recurso em julgamento (id 3679804), no qual sustentam que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, há nítida relação de consumo entre as partes, impondo-se, assim, a manutenção do feito no foro de seus domicílios, no caso, no próprio Juízo
a quo
(Cariacica/ES).

Com estas breves informações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, destaco, em início de fundamentação, que na Decisão em que recebi o recurso no duplo efeito (id 3713071), consignei entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que aplica a teoria finalista mitigada para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) mesmo quando não caracterizada a figura do “destinatário final”.

No caso, entende o STJ pela possibilidade de incidência do CDC na relação negocial quando, a despeito da inexistência de – por exemplo – aquisição de produtos como destinatário final, restar configurada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). (Sem grifo no original).

Nada obstante,
data maxima venia
, os argumentos suscitados pelas Agravantes, não se verifica, na espécie, a aquisição de produtos como destinatárias finais ou, ainda, hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica das ora Agravantes.

A aquisição dos produtos, no caso dos autos, retrata nítida hipótese de relação de insumo, uma vez que os equipamentos oftalmológicos servem para incremento da atividade desempenhada no estabelecimento (clínica) da Agravada pessoa jurídica.

Não se constata, na hipótese, hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica porque o questionamento na demanda originária não corresponde a vício dos produtos adquiridos, mas, sim, o atraso na entrega das mercadorias.

Assim, a própria aquisição para incremento da ativada realizada pelas Agravantes, aliada à inexistência de reclamação de vício no produto, afasta a incidência do CDC inclusive à luz da teoria finalista mitigada, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso, tornando, ainda, sem efeito a Decisão inserida no id 3713071.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.